Tribunal: TJDFT
Processo: 0715802-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715802-50.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: F.E DA SILVA LAJES E CONCRETOS LTDA, WANNESSA MARIA PEREIRA MILITAO DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora